Tribunal: TJPA
Processo: 0013932-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013932-10.2013.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON FRANCO PORTAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI municipal

Nº
8.953/2012. DECLARAÇÃO JÁ OCORRIDA EM CONTROLE CONCENTRADO.
INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E DE TEMPO INTEGRAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA COM EFEITO EX NUNC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932 - Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR.

2.

O Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, para declarar, com efeito
ex-nunc
, a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012.

3.

A parte autora, ora apelante, aduziu que no mês de dezembro/2008, após ingressar na agremiação sindical SISBEL, fora surpreendido pela retirada da Gratificação de Produtividade, e que no ano de 2013 a administração lhe retirou também da Gratificação de Tempo Integral.

4.

Segundo a previsão contida no art. 70 RJU do Município de Belém, regulamentado pelo

Decreto nº 22.796/1991, a percepção da gratificação de produtividade está condicionada ao efetivo desempenho da atividade funcional, razão pela qual o apelante não faz jus em razão do afastamento para dedicação a atividade sindical.

5.
P
or outro lado, com relação a Gratificação de Tempo Integral, a municipalidade não logrou êxito em refutar o pagamento/percepção ininterrupto dessa vantagem pelo tempo necessário à sua incorporação (10 anos) consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90.

6.

Assim, nada obstante a declaração de inconstitucionalidade – com efeito ex nunc – a gratificação em questão não pode ser suprimida sem ofensa direta à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

7.
Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o Município de Belém a incluir (ou reincluir) na remuneração do autor-apelante a Gratificação de Tempo Integral, à base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das diferenças salariais, parcelas vencidas e vincendas contadas do ajuizamento da ação, e quanto ao período pretérito deverá ser observada a prescrição quinquenal consoante Súmula 85/STJ, tudo apurado em liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0013932-10.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: HAMILTON FRANCO PORTAL

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI (OAB/PA 17.248)

APELADO: MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR N. DE FREITAS (OAB/PA 11.290)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, no sentido de determinar a incorporação das gratificações de tempo integral e de produtividade.

Em brevíssima síntese, o recorrente sustentou que a sentença utilizou fundamentos alheios ao caso concreto, porquanto se valeu da Lei Estadual nº 5.810 para rejeitar a pretensão, todavia, se tratando de servidor do Município de Belém as vantagens pleiteadas encontram embasamento na respectiva legislação municipal. Requereu o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo Município de Belém aduzindo, preliminarmente, prescrição trienal - art. 206, §3º do CC/2002 – quanto ao pedido de incorporação da gratificação de produtividade, não apreciado pela sentença recorrida.

Prosseguiu sustentando a impossibilidade legal de incorporação da gratificação de tempo integral e da gratificação de produtividade dada a natureza
propter laborem
das mesmas.

Arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, acrescentando o §3º ao art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, vício de iniciativa.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

De fato, é facilmente perceptível a dissonância entre a fundamentação empregada pela sentença com as gratificações pleiteadas. Não obstante, o processo comporta exame meritório imediato.

1 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL:

A argumentação do Município de Belém visando emplacar
uma prescrição trienal (art. 206, do CC/2002) sucumbe diante do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando decidiu o Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, cuja ementa transcrevo a seguir:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município,
corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, no caso concreto não houve negativa formal da pretensão pela administração caracterizando, assim, inegável omissão não ocorrendo prescrição do fundo de direito, quando muito a prescrição alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (12/03/2013) consoante Súmula 85/STJ.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição arguida nas contrarrazões do Município de Belém.

2 PREJUDICIAL – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012:

O Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012, cujo venerando acórdão ficou assim resumido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012,
com efeito EX NUNC
.
(Tribunal Pleno, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 18/09/2019).

Nada obstante, cumpre observar, todavia, que a supracitada declaração de inconstitucionalidade teve efeito
ex nunc
,
isto é, a partir da publicação do acórdão deste Tribunal de Justiça.

Importa acrescentar, a título rememorativo, o Plenário do TJPA apreciando os embargos de declaração opostos na referida ADI manteve a declaração de inconstitucionalidade
ex nunc
. Eis a ementa desse julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3.
Conferido efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27, caput da Lei nº 9.868/99. Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais
.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2022, publicado em 21/03/2022)

Significa dizer, em termos práticos, que a referida declaração de inconstitucionalidade não teve retroatividade máxima, ou seja, até a origem da vigência da norma impugnada, como se não tivesse existido, restando preservados os efeitos normativos até a decisão deste Tribunal de Justiça em controle concentrado.

No caso presente, segundo a narrativa inicial, o apelante, após aprovação em concurso público (05/02/1992) passou a integrar o quadro de servidores da Secretaria de Saneamento – SESAN e com o passar dos anos passou a perceber a Gratificação de Tempo Integral, acrescendo sua remuneração em 50%, percebendo também a Gratificação de Produtividade.

A parte autora aduziu que no mês de dezembro/2008, após ingressar na agremiação sindical SISBEL, fora surpreendido pela retirada da Gratificação de Produtividade, e que no ano de 2013 a administração lhe retirou também da Gratificação de Tempo Integral.

Pois bem, no que alude a Gratificação de Produtividade, diversamente do que foi alegado pelo autor-apelante a ele não se aplicam as disposições constantes da Lei Municipal nº 8.102/2001, portanto inerente aos servidores do Fisco Municipal não sendo o seu caso.

À situação do apelante se aplica a previsão geral prevista no art. 70 do RJU do Município de Belém,
verbis
:

Art. 70 -

A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições
,
contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo Único -
As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais
.

Regulamentando a previsão legal o Decreto nº 22.796/1991 estabeleceu:

Art. 1º
O incentivo financeiro à produtividade das categorias funcionais relacionadas com cargos de condução, conservação, manutenção e recuperação de veículos motorizados e máquinas pesadas, utilizadas no transporte oficial de passageiros, cargas e construções rodoviárias, será apurado mensalmente, com a observância dos parâmetros seguintes
:

I -
FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE
, são Indicadores de verificação diária e que se anulam:

a) Pela falta de assiduidade ao trabalho, ou não atendimento às convocações para a prestação eventual de serviço extraordinário e plantões;

b) Pelo descumprimento da jornada diária (entrada e saída) e semanal de trabalho.

II -
ZELO com o VEÍCULO, MÁQUINA PESADA, EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS, compreendendo
:

a) Economia de combustível, conservação e manutenção dos bens;

b) Inocorrência de danos à Prefeitura Municipal de Belém ou a terceiros;

c) Rotinas iniciais e finais da jornada de trabalho para que o veículo, a máquina pesada, o equipamento e os acessórios

estejam em condições normais de tráfego ou uso;

d) Desempenho pessoal dos encargos que lhe competirem ou lhe forem acometidos;

e) Observância das leis do trânsito, requisitos de habilitação profissional e período de manutenção obrigatória;

f) Boa aparência e a apresentação no serviço e uso do uniforme.

III - EFICIÊNCIA, caracterizada pela LIDERANÇA, CUMPRIMENTOS DOS DEVERES FUNCIONAIS
e:

a) Realização das atividades com presteza, perfeição e rendimento;

b) Coordenação e ajustamento dos desempenhos individuais aos objetivos genéricos da Prefeitura Municipal de Belém;

c) Ausência de fundamentadas reclamações internas ou externas;

d) Comunicação imediata das anormalidades havidas;

e) Uso dos equipamentos de proteção e segurança de trabalho, por si comandados.

(...)

Art. 8º O incentivo financeiro se relaciona com a prestação efetiva da atividade
.

Fica claro, portanto, que a gratificação em referência (produtividade) está condicionada ao efetivo desempenho da atividade funcional, razão pela qual o apelante não faz jus em razão do afastamento para dedicação a atividade sindical.

Por outro lado, com relação a Gratificação de Tempo Integral, a municipalidade não logrou êxito em refutar o pagamento/percepção ininterrupto dessa vantagem pelo tempo necessário à sua incorporação (10 anos) consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90. Confira-se:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

(...)

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º.
O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma
. (AC)

É oportuno reavivar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 ocorreu com efeitos EX NUNC.

No caso específico, o apelante percebeu initerruptamente a referida vantagem por mais de 10 (dez) anos, com incidência do respectivo desconto previdenciário sobre a mesma, razão pela qual
não podia ter sido suprimida de sua remuneração em respeito à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto, para
reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial
, no sentido de condenar o Município de Belém a incluir (ou reincluir) na remuneração do autor-apelante a Gratificação de Tempo Integral, à base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das diferenças salariais, parcelas vencidas e vincendas contadas do ajuizamento da ação, e quanto ao período pretérito deverá ser observada a prescrição quinquenal consoante Súmula 85/STJ, tudo apurado em liquidação.

Em razão do autor sucumbir em parte mínima do pedido condeno o apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, cuja definição do respectivo percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º II c/c art. 86, parágrafo único do CPC).

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023